Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738384-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OUTDOOR DESIGN LTDA - ME, ELAINE PERRELLI ROCHA DE BARROS, MAURO CESAR CASTRO DE BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO FLEX. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato. 2. O banco autor ajuizou Ação Monitória anterior, a qual tratava do mesmo contrato e foi extinta sem resolução do mérito por abandono de causa. O trânsito em julgado da Sentença ocorreu em momento anterior ao vencimento da última parcela. 3. Nos termos do art. 199, II do Código Civil, Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo. 4. Não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual deve ser rechaçada a alegação da prescrição da pretensão autoral. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A parte recorrente aponta violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que na hipótese dos autos ocorreu a prescrição, especialmente porque interrompida em razão de demanda judicial anteriormente aviada. Argumenta que entre a data do trânsito em julgado daquela ação anterior e a propositura desta ora em tramite, transcorreu às inteiras o prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “O banco autor ajuizou a Ação Monitória no. 2015.01.1.093773-0, a qual tratava do mesmo contrato e foi extinta sem resolução do mérito por abandono de causa. O trânsito em julgado da Sentença ocorreu em 15/02/2017, momento anterior ao vencimento da última parcela e termo inicial considerado no decisum recorrido. Nos termos do art. 199, II do Código Civil, ‘Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo.’ (...)Desta feita, o termo a quo o ajuizamento da presente Ação Monitória seria 26/12/2017, inexistindo causa interruptiva como considerou o Magistrado a quo. Como a ação foi foi proposta em 10/10/2022, não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual deve ser rechaçada a alegação da prescrição da pretensão autoral. Conforme demonstra o entendimento jurisprudencial aplicável à demanda, tampouco há se falar de prescrição das parcelas com vencimento prévio ao prazo de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, pois a dívida se considera como um todo, sendo o termo inicial do prazo prescricional de todo o débito o vencimento da última prestação. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029